Tribunal: STF
Processo: ARE 1467125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE INEXISTENTE. REGIME DE PLANTÃO. CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS DE SERVIÇO POR 72 HORAS DE DESCANSO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE ASSEGURA O DIREITO DE RECEBIMENTO DEREMUNERAÇÃO DO TRABALHO NOTURNO EM VALOR SUPERIOR AO DIURNO. DIREITO QUE SE ESTENDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. ARTIGO 39, §3º, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE NORMA ESTADUAL REGULAMENTADORA DA MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ÓBICE À PERCEPÇÃO DO DIREITO CONFERIDO EMDISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. O FATO DE O TRABALHO SER EXERCIDO EM REGIME DE PLANTÕES NÃO O TORNA INCOMPATÍVEL COM O RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. NO QUE SE REFERE AO PERCENTUAL, VÊ-SE QUE O ÍNDICE DE 20% ENCONTRA AMPARO NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, QUE DEVE SER APLICADA AO CASO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA REGULAMENTADORA. RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 4º, 144, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/09/2018).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2016; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/10/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente